Tribunal: STF
Processo: ARE 1451605
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE DIFERENÇAS DE REPASSES DO FUNDEF. PRESCRIÇÃO. CONFIGURAÇÃO. AJUIZAMENTO DE AÇÃO COLETIVA POR FEDERAÇÃO. EXTINÇÃO POR INADMISSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DA MUNICIPALIDADE. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. NÃO PROVIMENTO.



    1. Remessa oficial e apelação interposta pelo MUNICÍPIO norte-rio-grandense autor, em face de sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição, extinguindo com resolução do mérito o processo através do qual o recorrente busca a condenação da UNIÃO ao pagamento de complementação dos repasses ao FUNDEF, referentes ao período de 2001 a 2006.



    2. A prescrição do art. 1º do Decreto nº 20.910/32 é patente, considerando que através desta ação, ajuizada em 12.08.2016, postulam-se diferenças financeiras relativas aos anos de 2001 a 2006.



    3. Quanto à alegação de que o prazo prescricional foi obstando em função da propositura da Ação Coletiva nº 2006.84.00.002325-9, cumpre ressaltar que o acórdão proferido na aludida demanda coletiva sublinhou que a FEMURN pretendeu atuar como substituta processual, com vistas a discutir os cálculos do VMAA do FUNDEF, conquanto inexistente previsão legal ou cláusula estatutária específica autorizadoras da substituição processual. Assim, entendeu que, " não tendo havido previsão legal para esse fim nem cláusula no estatuto da Federação estabelecendo a possibilidade de a Federação atuar na condição de substituto processual de seus associados, não tem ela legitimidade ativa ad causam, o que impõe a extinção do feito sem exame do mérito por carência de ação ".



    4. Disso se extrai que o MUNICÍPIO não poderia ser beneficiado com a demanda coletiva, inclusive com a interrupção do prazo prescricional nela fundada, considerando que FEMURN a promoveu na condição de substituta processual, quando não estava autorizada a tanto.



    5. Mesmo que admitida a possibilidade de a FEMURN ter atuado como representante - e não como substituta - processual, outro desfecho não poderia ter esta ação.



    6. O STF, no RE nº 573.232/SC, submetido ao rito da repercussão geral, firmou as seguintes teses: " I - A previsão estatutária genérica não é suficiente para legitimar a atuação, em Juízo, de associações na defesa de direitos dos filiados, sendo indispensável autorização expressa, ainda que deliberada em assembleia, nos termos do artigo 5º, inciso XXI, da Constituição Federal; II - As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, são definidas pela representação no processo de conhecimento, limitada a execução aos associados apontados na inicial ".



    7. In casu , ainda que fosse filiado à FEMURN à época do ajuizamento da ação coletiva, o MUNICÍPIO recorrente não comprovou que tivesse autorizado, expressamente, a Federação a ingressar com a ação coletiva em seu nome, de modo que não há como se reconhecer que o ajuizamento da demanda coletiva lhe favoreceu com a eventual interrupção do prazo prescricional.



    8. Precedentes.



    9. Remessa oficial e apelação não providas.



    10. Majora-se em R$300,00 a condenação do autor, vencido, em honorários advocatícios sucumbenciais, a título de verba honorária recursal, com base no art. 85, § 11, do CPC/2015, haja vista o não provimento do recurso.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente